Tribunal: TJBA
Processo: 8028028-55.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028028-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RUDVAL LIMA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de segurança. Direito Constitucional e Administrativo. Policiais militares. Revisão de proventos. Reestruturação de postos e graduações. Reclassificação e vantagens. Extensão aos inativos. Art. 121 do estatuto dos policiais militares. Direito a revisão dos proventos com base na graduação imediatamente posterior. Direito ao pagamento das diferenças devidas, desde a impetração.
I
mpugnação à gratuidade da justiça rejeitada, pois o ente público não se
desincumbiu do seu ônus probatório de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nestes autos. Preliminar
es
de decadência do direito à impetração e de prescrição de fundo de direito rejeitadas com fundamento na Súmula 85 do STJ. Preliminar de
inadequação da via eleita
que se confunde com o mérito.

MÉRITO.
Cumpre pontuar que a Lei nº 7.145/97, ao promover a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar, cuidou de revelar o intuito de extinguir, dentre outras, a graduação de Subtenente, conforme infere-se do art. 4° da mencionada legislação. Assim, em razão da extinção do cargo de Subtenente, os Impetrantes pretendem ocupar o posto de 1º Tenente e, o percebimento de seus proventos correspondentes aos proventos integrais da graduação de Capitão. Os Impetrantes foram para a inatividade com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, sendo que eles ocupavam a graduação de Subtenente. Sabe-se que a Administração Pública não extingui cargos de imediato, retirando, de repente, todos os servidores de suas lotações, pois isso inviabilizaria a prestação do serviço público. Por essa razão, ela o faz gradativamente, vale dizer, o cargo ficou formalmente extinto, mas de fato, irá desaparecendo à medida que os funcionários vão deixando de ocupá-los por motivo de aposentadoria, morte, transferência, exoneração, demissão ou promoção. Outrossim, verifica-se que a Lei 11.356/2009, especificamente, em seu art. 8º, dispôs que “aos Praças ingressos na Corporação até a data de início de vigência desta Lei, que vierem a alcançar a graduação de 1º Sargento e na data da inatividade possuírem 30 (trinta) anos ou mais de serviço, fica assegurado o direito de cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente” .Portanto, atualmente, Sargentos e Subtenentes, no que diz respeito à fixação de seus proventos, são tratados de forma igual, já que, quando transferidos para inatividade, ambos passam a ter seus proventos fixados com base no mesmo grau hierárquico de 1º Tenente PM. Como se não bastasse, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 40, § 8º, vigente na época da modificação legal, garantiu aos aposentados e pensionistas da inatividade os mesmos benefícios dos servidores em atividade. Assim, resta claro que os impetrantes têm o direito de receber tratamento isonômico com os servidores da ativa, especialmente com base no art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares que estabelece o referido direito de paridade. Assentadas tais premissas, entende-se que o
s
impetrantes fazem jus ao direito serem reclassificados para a graduação de 1º tenente
e de ter os seus proventos calculados com base na remuneração da graduação superior que, no caso, é a de capitão (art. 92, III, Lei 7.990/2001),
bem como que sejam pagas as diferenças devidas desde a impetração (Súmula 269 e 271 do STF).
Segurança concedida.